Tribunal: TJMT
Processo: 1020272-83.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020272-83.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (IMPETRANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE INJUNÇÃO – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA – ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – HÁ LEI MUNICIPAL SOBRE O TEMA – LEI COMPLEMENTAR Nº 092/2010 – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Nos termos do artigo 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal, conceder-se-á
mandado
de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

2. Para a admissibilidade do
mandamus
mostra-se necessária a existência de uma norma de eficácia limitada e a ausência de uma norma regulamentadora, que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

3. Extinção sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de “Mandado de Injunção impetrado por
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E LACERDA
, em face do Município de Pontes e Lacerda e da Sra. Leila de Jesus Oliveira Martins, Secretária Municipal de Educação, com o objetivo de compelir o impetrado a conceder a jornada de 1/3 (um terço) aos professores com vínculo temporário, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008.

Em síntese, sustenta o impetrante que o Município de Pontes e Lacerda ao atribuir a jornada de trabalho dos professores com vínculo de contrato, não respeita o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece que na composição da jornada de trabalho do professor, deve ser observado o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho de atividades em sala de aula, interagindo com os educandos e o restante da jornada de trabalho, 1/3 (um terço), deverá ser destinado aos estudos, preparo de aulas e avaliações e demais atividades correlatas.

Assevera que
“o Impetrado não concede a jornada destinada ao estudo/preparo de aulas para os professores contratados, fazendo que esses profissionais trabalhem todo o período de sua jornada diretamente com os educandos, ou seja, a totalidade da jornada atribuída ao professor contratado via processo seletivo são desempenhadas dentro da sala de aula contrariando a Lei Federal.”

Por fim, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja assegurada, definitivamente, a aplicação do disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, §4º, art. 2º, no tocante a regularização da distribuição da jornada de trabalho dos profissionais do magistério público com vínculo temporário da rede pública municipal de educação, concedendo o período correspondente a 1/3 (um terço) da jornada semanal a título de hora-atividade.

O Município de Pontes e Lacerda prestou informações ao id. 137449677 e requereu:

a) PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Ex-Secretária Municipal de Educação e Cultura, Sra. LEILA DE JESUS OLIVEIRA MARTINS, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em face da mesma, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC;

b) Ainda em sede de preliminar, REQUER SEJA INDEFERIDO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pelo impetrante, dado o não cabimento deste tipo de tutela pela via do mandado de injunção;

c) NO MÉRITO, SEJA JULGADO INTEIRAMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO;

d) Em caso de perda da ação por parte deste ente federado, requer seja indeferido o pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao disposto nas súmulas 512 do STF e 105 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso;

e) Sejam os impetrantes condenados a arcar com o pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 140370197, opinou pela extinção do mandado de injunção, ante a perda superveniente do interesse processual.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente
mandamus,
conforme já relatado, foi impetrado pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda, em face do Município de Pontes e Lacerda e da Sra. Leila de Jesus Oliveira Martins, Secretária Municipal de Educação, com o objetivo de compelir o impetrado a conceder a jornada de 1/3 (um terço) aos professores com vínculo temporário, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008.

Pois bem.

O mandado de injunção está regido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXI, que assim disciplina:
“conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.

Conforme visto, aponta o impetrante omissão do Município de Pontes e Lacerda, no que se refere a aplicação do disposto na Lei Federal nº 11.738/2008 aos professores com vínculo temporário, que estabelece que na composição da jornada de trabalho, deve ser observado o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho de atividades em sala de aula, interagindo com os educandos e o restante da jornada de trabalho, 1/3 (um terço), deverá ser destinado aos estudos, preparo de aulas e avaliações e demais atividades correlatas.

Compulsando os autos verifica-se que o Município de Pontes e Lacerda regulou a matéria por meio da LC nº 92/2010, senão veja-se:

Art. 44
O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Pública Municipal será de:

I - 40 horas semanais, para professores da Educação Pública Municipal, com habilitação específica, em atividade de docência na Educação Infantil, Ensino Fundamental de nove anos e para Técnico Administrativo Educacional que ingressaram na carreira com jornada de 40 horas semanais.

II - Os Professores da Educação Pública Municipal que atuam na Educação Infantil, nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental de nove anos, que ingressaram na carreira mediante concurso público municipal com jornada de trabalho de 20 horas semanais, permanecerão com carga horária de concurso de 20 horas semanais em docência e mais 05 (cinco) horas em horas atividades a partir da aprovação do presente Plano.

Art. 45
A distribuição da jornada de trabalho do Profissional da Educação Básica é de responsabilidade da unidade escolar, homologada pela Secretaria Municipal de Educação, devendo estar articulada ao Plano de Desenvolvimento Estratégico.

Art. 46
Fica assegurado a todos os professores efetivos a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas em docência e 05 (cinco) horas de horas atividades a partir da aprovação do presente Plano.
§ 1º Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático-pedagógico, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional, ao acompanhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem de acordo com a proposta pedagógica da escola.
§ 2º As demais condições e normas de implantação e avaliação das horas-atividades serão definidas em regulamentação específica, por comissão paritária, entre a Secretaria Municipal de Educação e o Sindicato.

Art. 47
Ao Profissional da Educação Pública Municipal no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar, Coordenador Pedagógico da SME e o Coordenador Pedagógico da unidade escolar poderá ser atribuído o regime de trabalho de 25 (vinte e cinco) ou 40 (quarenta) horas semanais de acordo com o funcionamento da unidade e lotação.

Nas informações prestadas pelo Município, este afirmou:
Nota-se que, no presente caso, o sindicato impetrante não concorda com a disposição contida na lei municipal e entende que referida norma afronta a lei federal. Em pese o entendimento do sindicato em busca da garantia de igualdade entre professores efetivos e professores contratados, fato é que o Mandado de Injunção não é a solução jurídica adequada para resolver aparente conflito entre disposições de lei municipal e lei federal.

De fato, havendo regulamentação da questão apontada pelo impetrante, não é caso de alegar omissão legislativa.

Para a admissibilidade do
mandamus
mostra-se necessária a existência de uma norma de eficácia limitada e a ausência de uma norma regulamentadora, que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o que não ocorre no caso em tela.

Ao contrário, a insurgência não menciona nenhuma normativa de eficácia limitada sobre o direito que busca, tampouco demonstra a ausência de regulamentação.

Em verdade o que o Impetrante faz é atacar a norma existente. Portanto, não há como se admitir o mandado de injunção, já que totalmente inadequada a via eleita para tal discussão.

Aliás, nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE INJUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ESTATUTO DOS MILITARES.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na esteira do que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXI,
"conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania".

2. A progressão funcional do militar está prevista no Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80), mais especificamente no art. 50, inciso IV, alínea m, que prevê, como direito, a promoção
"nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas".

3. O direito alegado pelo autor tem previsão em norma de natureza infraconstitucional, não emanando diretamente da Constituição Federal, o que afasta o pressuposto necessário para o manejo do mandado de injunção.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no MI 305/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 23/04/2021)

Esta Corte também possui jurisprudência nesse sentido, senão veja-se:

MANDADO
DE
INJUNÇÃO
– REGULAMENTAÇÃO POR ANALOGIA AO DIREITO DE PROMOÇÃO DOS MILITARES EM DATA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
LEGISLATIVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Para a admissibilidade do mandamus mostra-se necessária a existência de uma norma de eficácia limitada e a ausência de uma norma regulamentadora, que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

(N.U 1007858-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Com essas considerações, indefiro o mandado de injunção, julgando extinta a ação, sem resolução de mérito.

Ficam prejudicados os demais pedidos em razão da extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022